Tribunal: TJDFT
Processo: 0744428-45.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0744428-45.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELETROSOM S/A RECORRIDO: RODRIGO OLIVEIRA CORREA DA SILVA D E C I S Ã O Verifico que a guia juntada ao ID. 14383386 não corresponde ao comprovante de pagamento de ID. 13804279, Pág. 1. O número do código de barras e a data de vencimento da guia são distintos do comprovante de pagamento. Excepcionalmente, confiro o prazo de 48 horas para que o recorrente junte da guia de pagamento correspondente ao comprovante de ID. 13804279, Pág. 1, sob pena de deserção. Brasília/DF, 6 de março de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w